Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-32.2021.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000268-32.2021.8.05.0012 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE CRISTOVAO PEREIRA Advogado(s): JOSE ADELMO MATOS, CAIUA CARVALHO MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DO ART. 147 DO CP. VERIFICAÇÃO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. QUESTÃO PREJUDICIAL ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Cristovão Pereira contra a Sentença da Vara Criminal de Antas/BA que o condenou, pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 02 anos de reclusão e 01 mês de detenção, no regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais. 2. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena de multa e pela concessão da justiça gratuita. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de ameaça e (ii) absolver o apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de ameaça, considerando a pena concretamente aplicada e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença; (ii) saber se há provas judicializadas aptas a manter a condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003; e (iii) saber se os pedidos subsidiários (redução da pena de multa e concessão da gratuidade da justiça) remanescem diante do resultado dado às questões anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Prescrição (ameaça): Em recurso exclusivo da defesa e com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP). Fixada a pena de 01 mês de detenção para o delito do art. 147 do CP, incide o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP). Entre o recebimento da denúncia, em 31/05/2021, e a sentença condenatória, proferida em 01/11/2024 e disponibilizada no DJe em 06/11/2024, transcorreu lapso superior a 3 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, nos termos do art. 107, IV, do CP. Destarte, mostra-se prejudicada a análise do pleito de absolvição do referido delito. 5. Porte ilegal de arma de fogo: A instrução criminal foi encerrada sem a produção de prova judicializada, considerando que as vítimas não foram encontradas para intimação da audiência de instrução; as testemunhas da acusação foram dispensadas pelo Parquet, por não terem sido localizadas; as testemunhas da defesa foram dispensadas, por não terem presenciado os fatos; e o réu permaneceu em silêncio. Não foi apreendida arma de fogo com o apelante. 6. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, salvo as hipóteses de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que não se observa no caso concreto. Ante a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, evidencia-se a incerteza sobre a ocorrência do delito, que torna impositiva a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 7. Pedidos subsidiários: A absolvição torna prejudicados os pleitos de redução da pena de multa e de concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido, questão prejudicial acolhida e, no mérito, provido para: (i) declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e para (ii) absolver o apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com fundamento nos arts. 155 e 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: “1. Em recurso exclusivo da defesa, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, sendo de 03 (três) anos para a pena de 01 (um) mês de detenção (arts. 109, VI, e 110, § 1º, do CP). Transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. 2. É inviável a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial, ausentes provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória (arts. 155 e 386, VII, do CPP).” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no HC 676.375/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. · STJ, AgRg no HC 949.456/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 27.03.2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000268-32.2021.8.05.0012, da Vara Criminal da Comarca de Antas/BA, sendo o Apelante José Cristovão Pereira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, acolher a questão prejudicial e, no mérito, a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.